Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701329-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MARIA GABRIEL PACHECO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por ANNA MARIA GABRIEL PACHECO em face do BANCO ITAUCARD S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0748539-15.2022.8.07.0001, deixou de conhecer a defesa da Ré e concedeu a ela prazo de 15 dias para que, em homenagem ao princípio da cooperação e como demonstração de sua boa-fé processual, caso saiba, informe o local onde se encontra o veículo objeto do contrato sub judice. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019 do CPC, para suspender imediatamente a busca e apreensão do veículo da Agravante. Ao final, pede: (i) a confirmação da tutela antecipada recursal. No mérito, pede a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, de modo a revogar a decisão liminar que conferiu a ordem de busca e apreensão ao veículo da Agravante, bem como determinar a retirada da anotação de restrição na base de dados do RENAJUD. O pedido de concessão da tutela de urgência foi deferido para suspender a determinação de busca e apreensão do veículo da Agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso (ID 42961685). Decido. Em consulta ao processo de origem (0748539-15.2022.8.07.0001), ), verifica-se que a parte Autora, ora Agravada, requereu a desistência da ação, com fulcro no artigo 354 c/c 485, inciso VIII, da Lei no. 13.105, bem como renunciou ao prazo recursal. Ademais, requereu o levantamento da restrição anotada no prontuário do veículo via RENAJUD, com o desbloqueio do bem, para os devidos fins de direito, bem como o recolhimento do mandado de busca e apreensão do veículo (ID 148540435 dos autos de origem). Em decisão, o Juízo de origem determinou a suspensão do feito, até o julgamento deste Agravo, bem como o levantamento da restrição de circulação anotada no veículo pelo sistema Renajud (ID 148087358). Não há notícia nos autos de que veículo objeto do litígio tenha sido apreendido. Assim, conclui-se que o presente Agravo de Instrumento restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto. Registre-se que o inciso III do Art. 932 do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT dispõem que incumbe ao relator não conhecer de Recurso prejudicado. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023 13:40:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador